Tribunal: TJBA
Processo: 8007864-41.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007864-41.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA DEPÓSITO DO IMPOSTO ISSQN. DÉBITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJBA. COMPROVADA A COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. AUTO INFRACIONAL 48/2019. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cinge-se, a controvérsia posta nos autos, na possibilidade de condenação do Município Apelado em honorários sucumbenciais. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação em honorários deve considerar não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. No mesmo sentido o TJBA. 3. Segundo narrado na sentença atacada, o Apelante moveu a ação por se encontrar no receio de sofrer bi tributação do ISSQN em virtude da instauração auto infracional de n° 48/2019 pelo Município de Lauro de Freitas. O aludido auto infracional (ID 54352584), descreve como fatos apurados: “...Ausência do recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), referente ao período de JUNHO/2016 a MARÇO/2019, conforme Demonstrativo de Débito e Termo de Fiscalização, em anexo, que são partes integrantes deste Auto de Infração...”. 4. Cumpre observar que o município contestou a ação, Id 54352600, sustentando a legitimidade da cobrança, e resistindo à pretensão do Apelante, ao contrário do que afirma em suas contrarrazões. Vejamos: “...Seja na presente ação consignatória declarada sua competência para exigir o ISSQN da CONSIGNANTE, notadamente com relação ao serviço de desenvolvimento de SOFTWARE e alienação da licença, julgando-se improcedentes quaisquer alegações contrária a esta competência provenientes do outro Município, condenando-o nos ônus de sucumbência....”. 5. O Juízo de origem refutou a tese sustentada pelo Apelado nos seguintes termos: “...Dessarte, considerando que há dominância do serviço pactuado na cidade de Salvador, onde a consignante possui filial e detém a estrutura física e de pessoal necessária ao atendimento presencial e, tendo em vista que há expressa exigência contratual para que haja a prestação de serviços in loco, não há dúvida de que o núcleo do serviço é efetivamente prestado nas dependências do tomador de serviço, situados no Município de Salvador. Portanto, em que pese a sede da empresa esteja localizada no Município de Lauro de Freitas, a unidade econômica produtiva se deu no Município de Salvador, a quem compete o recolhimento do imposto...”. 6. Não resta dúvida que quem deu causa a judicialização foi o Município de Lauro de Freitas, cabendo a sua condenação em honorários sucumbenciais. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Trata-se de apelação cível manejada por AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, tendo como Apelado o Município de Lauro de Freitas. ACORDAM os magistrados componentes desta Terceira Câmara Cível em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.